Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO/SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO. PLATAFORMA DIGITAL DE COMÉRCIO (MERCADO LIVRE). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Sob a ótica do finalismo aprofundado, cuja aplicação é assentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a relação contratual esteja estabelecida entre duas pessoas jurídicas e que os serviços ou produtos adquiridos se destinem ao incremento da atividade produtiva/mercantil, ainda assim é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa jurídica, apresentar alguma espécie de vulnerabilidade frente ao fornecedor.
2. O respeito aos princípios da boa-fé e da probidade obrigam os contratantes à adoção de postura proativa, voltada a garantir a efetividade do negócio, prestigiando a função social do contrato.
3. É arbitrária a postura adotada pelo fornecedor que, mesmo garantida por disposição contratual, suspende a conta do usuário mantida por seu cliente em sua plataforma digital de vendas “on line”, sob a alegação de irregularidades em anúncios publicados, sem que, antes, seja oportunizado ao cliente a chance de esclarecer os fatos e corrigir eventuais vícios.
4. O faturamento e os lucros cessantes não podem ser confundidos. O primeiro diz respeito aos valores envolvidos no volume de operações, enquanto que o segundo, espelha, efetivamente, o ganho real.
5. A comprovação dos danos materiais (na vertente lucros cessantes), causados pela paralisação das vendas, deve ser comprovada em bases concretas e não com mera expectativa de ganho.
6. A pessoa jurídica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais quando a sua honra objetiva é violada. Destarte, cabe à parte, demonstrar de que forma a imagem e reputação da pessoa jurídica foram afetadas pelo ato ilícito.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.
8. Recurso das autoras conhecido e desprovido.